Tribunal: TJDFT
Processo: 0040978-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0040978-25.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARIA COSTA, SIDNEI DOS SANTOS GARCIA, ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROTACON CONSTRUCOES LTDA APELADO: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROTACON CONSTRUCOES LTDA, ANA MARIA COSTA, SIDNEI DOS SANTOS GARCIA D E C I S Ã O Os Autores noticiaram nos autos o registro de hipoteca judicial (art. 495 do CPC/15) sobre o imóvel objeto da certidão de ônus de ID 14031578. Intimada, a Apelante ASJ Incorporações apresentou manifestação (ID 14867104) na qual sustenta, em resumo, que os Autores não respeitaram o prazo legal, previsto no art. 495, §3o, do CPC/15, para informar ao juízo da causa sobre a instituição da hipoteca. Na decisão de ID 24242126 o pedido de cancelamento da hipoteca judicial foi indeferido, ao fundamento de que a constituição do gravame observou os critérios legais. Salientou-se, ademais, que a Apelante ASJ Incorporações não ofertou bem específico que pudesse substituir o constrito e tampouco ofereceu caução idônea (ID 15851434). A Apelante/Ré informa que o imóvel objeto da hipoteca judicial foi negociado com terceiro, motivo pelo qual postula a substituição pela Loja n.o 46, matriculada sob o n.o 38.780 no Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 24412422). Intimados, os Autores/Apelantes sustentaram que o imóvel ofertado pela incorporadora está alienado fiduciariamente ao Banco de Brasília, motivo pelo qual não aceitam a substituição do bem (ID 25504710). É o breve relatório. Decido. Os Autores/Apelantes recusam a substituição do bem objeto da hipoteca judiciária, uma vez que o imóvel oferecido pela Ré/Apelante é objeto de alienação fiduciária em garantia ao Banco de Brasília. Sustentam que o agente financeiro tem preferência quanto ao seu crédito, sendo improvável que possa ser alienado, adjudicado, ou que o produto da venda se reverta em favor do credor, sem a legítima oposição do agente financeiro. O bem, portanto, é de difícil alienação e pouca liquidez. Com razão os Autores/Apelantes. A hipoteca judiciária constituiu instrumento análogo ao arresto e ao sequestro, com a diferença de que na hipoteca judicial o perigo é presumido pelo legislador. Na lição de Luis Guilherme Marinoni “como instrumento voltado à garantia da frutuosidade futura da tutela jurisdicional dos direitos mediante constrição patrimonial, a hipoteca judiciária constitui instrumento análogo à tutela cautelar e à penhora: análogo à tutela cautelar, porque tem natureza conservativa; análogo à penhora, porque constitui apreensão patrimonial preordenada à execução.” E segue: “Essas semelhanças autorizam a aplicação analógica das regras sobre a penhora, notadamente no que tange à preferência e à substituição de bens, à hipoteca judiciária. Especialmente, autorizam a aplicação analógica da regra do meio idôneo com menor restrição possível (arts. 797 e 805, CPC).” (Marinoni, Luiz Guilherme, Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo:Thomson Reuters Brasil, 2018. 6mb; E pub 4. ed. em e-book baseada na 4. ed. Impressa). O executado pode requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC/15, art. 847). De fato, consoante prevê o artigo 805 do CPC/15, a execução deve ser conduzida da forma menos gravosa ao devedor, contudo, a menor onerosidade não se sobrepõe à necessidade de tutela jurisdicional adequada e efetiva satisfação do crédito do exequente (CPC/15, art. 797). O imóvel oferecido em substituição pelo Réu/Apelante - Loja 46, matriculada sob o n.o 38.780 no Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal – está gravado com cláusula de alienação fiduciária em favor do BRB – Banco de Brasília (ID 24412423) e se encontra sujeito ao regime de Patrimônio de Afetação nos termos do art. 31-A da Lei n.o 4.591/64 e Lei n.o 10.931/2004. Em conformidade com o entendimento prevalente no c. STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias. (AgInt no REsp 1485972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021) Nas incorporações objeto de financiamento, a comercialização das unidades que compõem o patrimônio de afetação deverá contar com a anuência da instituição financiadora ou deverá ser a ela cientificada, conforme vier a ser estabelecido no contrato de financiamento (§ 11). A Apelante/Ré não juntou cópia do contrato de alienação do imóvel cuja substituição postula, não sendo possível verificar a data do negócio. Frise-se que, a despeito de alegar que tem patrimônio superior a dívida, não comprovou a satisfação do Valor Mínimo de Desligamento-VMD da hipoteca do imóvel oferecido em substituição, que é a parcela paga pelo construtor para liberar a hipoteca incidente sobre o imóvel. Embora o bem ofertado seja penhorável, o exequente pode recusar a sua nomeação quando fundada na inobservância da ordem legal ou em motivos idôneos, tal como a baixa liquidez do bem ou sua difícil alienação. Registre-se que o Réu/Apelante não providenciou caução idônea, que pode ser justamente o valor do imóvel alienado, tampouco comprovou o pagamento do valor mínimo para desipotecar o imóvel. Diante do exposto, considerando que o objetivo da hipoteca judiciária é garantir execução futura, aplicando-se a ela analogamente as regras sobre a penhora, legítima a recusa dos credores da substituição do bem por imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, pois, dispondo a Ré/Apelante, como bem frisou, de patrimônio superior a 11(onze) milhões para garantir a eventual execução, não é razoável impor aos credores o caminho mais dificultoso para a satisfação do crédito. Inclusive, inúmeras são as ações em curso neste Tribunal movidas por consumidores que não conseguem obter o financiamento imobiliário no prazo adequado, ou a escritura de imóveis comprados na planta, em razão da inércia ou má-fé das construtoras em pagar o valor mínimo para desipotecarem os imóveis negociados. Este Tribunal também chancela a legítima recusa do credor de substituição do bem penhorado por imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária. Confira-se: “ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. REALIZAÇÃO. IMÓVEIS DA TITULARIDADE DOS EXECUTADOS. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEL DIVERSO. RECUSA DA CREDORA. LEGITIMIDADE DA MANIFESTAÇÃO NEGATIVA. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA. BEM OFERTADO. PENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO. PREJUÍZO AOS INTERESSES DA CREDORA. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Como é cediço, a execução deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, o que, contudo, não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor crédito retratado em título executivo judicial, à medida em que o feito executivo visa tão-somente a realização do direito já reconhecido e retratado no lastro material que a aparelha, devendo a aplicação da salvaguarda ser ponderada e somente ser materializada se subsistente outra forma de realização da obrigação exequenda que se afigure menos gravosa em face daquela originalmente escolhida (CPC, art. 805). 2. Conquanto plasmado que o princípio da execução menos onerosa se contrapõe àquele que autoriza a recusa, pelo credor, de substituição do bem penhorado, a colidência principiológica não tem o condão de obstar ou impor ao credor que percorra sempre o caminho mais dificultoso, notadamente quando o devedor dispõe de outros bens ou recursos para o pagamento, mas nomeia à penhora aquele ou aqueles que levariam ao exequente a percorrer o caminho mais demorado para a alienação, donde deflui que, na concorrência entre imóveis, deve-se assegurar a penhora sobre aqueles cujo valor venal se demonstra apto a garantir a realização da integralidade do crédito em detrimento daquele ainda pendente de avaliação e, destarte, sobre o qual subsistem dúvidas quanto à sua capacidade de satisfação da íntegra do crédito, viabilizando-se a manutenção da constrição, tornando legítima a manifestação negativa advinda da exequente defronte o pedido de substituição de penhora aduzida pelo excutido (CPC, art. 847). 3.O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso, descerrando que a circunstância de os devedores almejarem elidir a penhora dos imóveis de sua titularidade não pode ser traduzida como óbice à consumação da constrição de acordo com a preferência evidenciada pelos credores, notadamente se os imóveis constritos ainda não foram avaliados, de forma a ser aferido que suplantam substancialmente o montante exequendo. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1273493, 07131122820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS POR DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. DISCORDÂNCIA DO CREDOR. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREJUÍZO AO CREDOR. 1. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve se valer na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 2. A execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado (artigo 805, Código de Processo Civil), mas o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado. 3. É necessária a aceitação por parte do credor para que ocorra a substituição da penhora, além da demonstração, pelo executado, de ausência de prejuízo ao exequente (artigo 847, do mesmo Código). 4. A substituição da penhora não cumpriu os requisitos necessários, uma vez que o fato de incidir constrição sobre o bem oferecido implica em prejuízo ao exequente. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.” (Acórdão 1235717, 07231027720198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de substituição do imóvel objeto de hipoteca judicial. Aguarde-se o julgamento dos recursos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator